Tribunal: TJBA
Processo: 8076663-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076663-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ESPÓLIO DE ELSIOR JOELVIRO COUTINHO registrado(a) civilmente como ELSIOR JOELVIRO COUTINHO

Advogado(s)
:
DORIS LAGO RIBEIRO CORTIZO

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. EXCLUSÃO DA MULTA FISCAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Salvador contra decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pelo Espólio de Elsior Joelviro Coutinho, fixando o valor da execução em R$ 2.170,31. O ente municipal sustenta que o juízo de origem, ao determinar que a base de cálculo dos honorários incluísse a multa fiscal e utilizasse critérios de atualização próprios do Fisco, violou o princípio da congruência e aplicou erroneamente os Temas 1.062 e 1.217 do Supremo Tribunal Federal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir:

a) se a multa fiscal deve integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais quando o título executivo fixou a verba sobre o "valor cobrado" em execução fiscal extinta por ilegitimidade passiva;

b) quais os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis à atualização da verba honorária devida pela Fazenda Pública após o trânsito em julgado.

III. Razões de decidir

3. A sentença que serviu de título executivo condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios "no percentual mínimo [...] a incidir sobre o valor cobrado", em razão da extinção da execução fiscal por ter sido ajuizada contra devedor já falecido.

4. O princípio da congruência (art. 492 do CPC) limita a execução aos termos estritos do título judicial. A inclusão de multa fiscal na base de cálculo dos honorários, sem previsão expressa na sentença exequenda, configura decisão ultra petita. A multa tributária possui natureza de sanção e não se confunde com o valor do tributo ou com a recomposição do valor da moeda.

5. Quanto à atualização, a partir do trânsito em julgado, o débito de honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública deve ser atualizado exclusivamente pela Taxa SELIC, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, que unifica a correção monetária e os juros de mora.

6. A jurisprudência desta Quinta Câmara Cível (Agravo de Instrumento nº 8057309-85.2024.8.05.0000) consolidou o entendimento de que a taxa SELIC é o índice aplicável para débitos fazendários a partir da vigência da citada emenda, impedindo a cumulação com outros índices de correção ou juros.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido em parte para reformar a decisão agravada e determinar a retificação dos cálculos de liquidação, devendo a base de cálculo dos honorários advocatícios (10% sobre o proveito econômico) excluir a multa fiscal e ser atualizada pela Taxa SELIC a partir do trânsito em julgado.

Tese de julgamento:

"1. A inclusão de multa fiscal na base de cálculo de honorários advocatícios sucumbenciais sem previsão expressa no título executivo judicial viola o princípio da congruência e a coisa julgada."

"2. Após o trânsito em julgado, a atualização de honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública deve observar a incidência exclusiva da Taxa SELIC, conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC), art. 85, §§ 2º e 3º, art. 492 e art. 509, § 4º; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência citada
: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8057309-85.2024.8.05.0000, Rel. Nivaldo dos Santos Aquino, Quinta Câmara Cível, julgado em 17/03/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8076663-62.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada ESPÓLIO DE ELSIOR JOELVIRO COUTINHO registrado(a) civilmente como ELSIOR JOELVIRO COUTINHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .